Tribunal: STF
Processo: AI 84573
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. LANCAMENTO "EX OFFICIO", NA FORMA DO ART. 407,
"C", DO R.I.R., BAIXADO COM O DECRETO N. 58.400/1966. NÃO VENTILADA
A MATÉRIA RELATIVA AO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, SÃO APLICAVEIS AS SUMULAS N. 282 E 356. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.